Tribunal: TJMT
Processo: 1010687-87.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010687-87.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NAARA FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.802.932-50 (RECORRENTE), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE INEXISTENTE. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou nulos contratos temporários e condenou o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período de 2021-2024, no valor de R$ 14.303,27, e ao pagamento de terço constitucional sobre 45 dias, no valor de R$ 9.936,13.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos temporários firmados pelo ente público são nulos em razão de irregularidades nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal; (
ii
) verificar se há direito ao pagamento de FGTS e demais encargos trabalhistas, à luz dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (temas 916 e 551).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 37, IX, da CF/1988 permite a contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público, desde que respeitados os preceitos constitucionais e legais.

O tema 916 do STF estabelece que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito aos salários e ao levantamento do FGTS referente ao período efetivamente trabalhado.

O tema 551 do STF dispõe que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de terço constitucional, salvo previsão legal/contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação.

No caso, os contratos celebrados obedeceram às normas previstas no art. 11, III, da Lei Complementar no 600/17 e em suas alterações posteriores (Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023), que ampliaram os prazos contratuais para até 30 meses, sem que houvesse desvirtuamento ou sucessivas renovações ilegais.

A ausência de ilegalidade nos contratos firmados e renovados conforme a legislação complementar aplicável afasta a condenação ao pagamento de FGTS referente ao período 2021-2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Contratos temporários firmados e renovados em conformidade com os preceitos legais e constitucionais não configuram ilegalidade, não ensejando o direito ao pagamento de FGTS além do período efetivamente trabalhado.

A ampliação dos prazos contratuais por legislação complementar estadual, observados os requisitos constitucionais, afasta a incidência dos temas 916 e 551 do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto p
elo Estado de Mato Grosso em face de sentença, que julgou procedente os pedidos para declarar nulo os contratos realizados, bem como para condenar o Requerido ao pagamento de FGTS referente ao período
2021-2024,
no valor deR$ 14.303,27 (quatorze mil, trezentos e três reais e vinte e sete centavos) e terço constitucional sobre os 45 dias no valor de R$9.936,13(nove mil, novecentos e trinta e seis reais e treze centavos).

Houve contrarrazões apresentadas na movimentação
263844296 pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A decisão em questão marca um importante precedente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) ao interpretar o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

Esse dispositivo permite a contratação temporária de servidores públicos para atender a situações excepcionais de interesse público.

O julgamento examina contratos administrativos celebrados em desacordo com os preceitos constitucionais, discutindo os efeitos jurídicos das irregularidades constatadas.

O tema ressalta a necessidade de equilibrar dois aspectos fundamentais: a proteção da administração pública contra contratações irregulares e a garantia de direitos trabalhistas mínimos aos servidores temporários.

Historicamente, o regime constitucional de contratações públicas tem enfrentado constantes violações, muitas vezes decorrentes de uma aplicação excessivamente flexível do instituto previsto no art. 37, IX, o que levanta debates sobre a responsabilidade estatal e os direitos dos
servidores contratados.

No caso específico, há duas situações bem distintas as quais devem ser esclarecidas.

A primeira se refere ao tema 916 do STF em que estabelece que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Nesta hipótese, extrai a ilegalidade original da celebração do contrato temporário em descumprimento dos preceitos constitucionais descritos no art. 37, IX, da CF.

O segundo se refere ao tema 551 do STF em que há um contrato temporário celebrado em atenção as hipóteses constitucionais e aos preceitos legais, entretanto, o descumprimento das regras ocorre de forma superveniente de modo que o contrato que inicialmente é legal passa a ser, com o decurso do prazo ou do exercício da atividade, ilegal. Há a superveniência da ilegalidade o que torna o contrato nulo, também
,

porém com efeitos diversos.

A propósito, o tema 551 do STF assim disciplinou: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

O caso descreve o contrato celebrado incialmente na forma prescrita em lei, preenchidos os requisitos constitucionais, até porque o artigo 11, inciso III, da Lei Complementar no 600/17 admite a contratação temporária de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive
estrangeiros.

Na época de vigência da norma referida, o prazo máximo
e improrrogável era de 01 (um) ano de serviço, situação que venceu em 2022.

Ocorre, entretanto, que as demais contratações, diga-se, provimento temporário originário até porque foram realizados novos processos seletivos para cada novo contrato se operaram sobre a vigência das alterações sucessivas da lei complementar estadual a qual, a rigor, ampliou o prazo do contrato, incialmente para 24 meses e subsequentemente para 30 meses.

Tanto a Lei Complementar
no 719/2022 quanto a Lei Complementar no 755/2023 permitiram que os novos contratos celebrados, mediante processo seletivo, com a recorrida fossem dentro do estabelecido de modo que não há o que se questionar acerca de sua validade.

É certo que essas novas contratações subsequentes, mediante processo seletivo, ainda que configurados propriamente como renovações contratuais já que se
mantiveram o
contrato, com as mesmas cláusulas e as mesmas partes, não influencia na legalidade, pois a legislação complementar estadual, regulamentando a norma constitucional de eficácia limitada, ampliou os prazos contratuais de modo a abranger o período em que o recorrido exerceu suas atividades.

Tanto o primeiro quanto os demais contratos renovados, mediante o processo seletivo, não apontaram qualquer ilegalidade capaz de ensejar o reconhecimento ou aplicabilidade do tema 551 do STF.

Dessa forma, diante da ausência de ilegalidade nos contratos renovados, dentro do prazo legal, ora de 24 meses, ora de 30 meses, conforme a legislação referenciada, é de rigor reformar a sentença para improceder ao pedido relativo à condenação ao pagamento d
e FGTS referente ao período
2021-2024,
no valor de
R$ 14.303,27 (quatorze mil, trezentos e três reais e vinte e sete centavos).

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento d
e FGTS referente ao período
2021-2024,
no valor de
R$ 14.303,27 (quatorze mil, trezentos e três reais e vinte e sete centavos),
manten
do os demais termos da sentença inalterada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025